Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718338-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IH3 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o requerimento para que fosse expedido ofício às empresas de consórcio indicadas pelo exequente, a fim de que fosse localizado patrimônio penhorável do executado. Em apertada síntese, o agravante sustenta que deve ser observado o dever de cooperação entre as partes no processo, o que justificaria a possibilidade de expedição de ofício. Alega que já foi efetuada pesquisas nos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), sem sucesso na localização de patrimônio. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A exequente não demonstrou o perigo na demora para concessão do efeito suspensivo. A decisão agravada indeferiu o requerimento do exequente e não fixou penalidades, mas apenas determinou o retorno do processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão proferida em 03/04/2024. Ademais, não há risco de ocorrência de prescrição intercorrente. Ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome do devedor, o prazo prescricional no caso restará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal Brasília/DF, 9 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)